Tribunal: TJDFT
Processo: 0729464-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE COTAS SOCIAIS DE EMPRESA. INVIABILIDADE. PROVA DA TITULARIDADE DAS COTAS SOCIAIS NA ATUALIDADE. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. ERRO DE FATO NÃO DETERMINANTE PARA O RESULTADO DO JULGADO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal em face do v. acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face da r. decisão que indeferiu pedido de penhora de cotas sociais da segunda Executada, em sede de Execução Fiscal, diante da inexistência de documentos comprobatórios da titularidade das referidas cotas.
2. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
3. Excepcionalmente, a jurisprudência admite a interposição de embargos de declaração sob a alegação de erro de fato, quando a premissa fática que se alega equivocada for determinante para o resultado do julgamento.
4. Embora constatada, no julgamento dos presentes Embargos de Declaração, a existência do documento referente à declaração de imposto de renda da segunda Agravada/Embargada, relativa ao exercício 2021, ano-calendário 2020, na qual consta a titularidade dela sobre as cotas sociais indicadas à penhora, depreende-se que se trata de documento antigo que, isoladamente, não é capaz de comprovar a titularidade das cotas sociais indicadas à penhora, na atualidade.
5. Assim sendo, não se vislumbra a presença de fundamentos aptos a fundamentar a reforma do acórdão embargado.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.